Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-35.2016.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001532-35.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOVENIL DOS SANTOS LOPES - CPF: 378.827.241-49 (APELANTE), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 00.394.528/0001-92 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER - CPF: 567.698.578-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – NÃO COMPARECIMENTO DO SEGURADO NA PERÍCIA – INOCORRÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL OFICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ANULADA.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende a concessão do benefício previdenciário, devendo ele ser intimado, pessoalmente, para comparecer ao ato, sob pena de cerceamento de defesa.

Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, que julga improcedente a ação, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial e demais atos processuais subsequentes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jovenil dos Santos Lopes, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Previdenciária n.

1001532-35.2016.8.11.0006, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a concessão do benefício previdenciário do auxílio-acidente.

O Recorrente sustentou, em resumo, que a sentença merece reforma, pois, no seu entender, o feito não deveria ter sido julgado improcedente, pelo fato de ele não ter comparecido à perícia, já que havia justificado, no balcão da Secretaria da Vara, que não poderia apresentar-se na data designada.

Defendeu, ainda, que preencheu, por meio dos documentos apresentados na inicial, os requisitos necessários para o deferimento do auxílio pretendido, de sorte que postulou o provimento do Recurso e julgado procedente o pedido inicial.

O Apelado, nas suas contrarrazões, ratificou os termos da contestação e pugnou pela manutenção da sentença (id. 3711125).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justifique a sua intervenção (id. 3997154).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Inicialmente, destaco que a competência para o processamento e julgamento do feito é deste Sodalício, na medida que o Superior Tribunal de Justiça, no dia 10 de março de 2021, concluiu o julgamento do Tema n. 1.053, no qual fixou o entendimento de que os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte, tendo, por parâmetro, o REsp 1.866.015 – Rel. Min. Herman Benjamin.

Assim, passo ao exame do mérito.

Como visto no relatório, Jovenil dos Santos Lopes insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação Previdenciária n. 1001532-35.2016.8.11.0006, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a concessão do benefício previdenciário do auxílio-acidente, em benefício da parte Autora.

Os autos demonstram que o
Autor, na data de 18 de julho de 2012, sofreu um acidente de trabalho, fato que causou hemorragia vítrea (sangramento no vítreo no olho direito), que o incapacitou para o desempenho da sua atividade laboral.

Noticiou que, diante da lesão, foi deferido, administrativamente, na data de 03 de agosto de 2012, o benefício previdenciário de auxílio-doença, no entanto, esse foi sustado em 13 de outubro de 2013, pelo fato de a Autarquia Previdenciária ter entendido que o Autor estava capacitado para o retorno ao trabalho.

Afirmou que a doença adquirida, em razão do acidente, ocorrido em 18 de julho de 2012, o deixou com sequela no olho direito, motivo pelo qual manejou a sobredita ação e requereu a concessão do auxílio-acidente.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedente a ação, sob o argumento de o Autor não ter feito prova da redução da sua capacidade laboral, já que não compareceu à perícia e não justificou a sua ausência.

Contra essa decisão, recorre, agora,
Jovenil dos Santos Lopes, pois, no seu entender, o feito deveria ter sido julgado procedente e concedido o auxílio-acidente, ante a presença de atestados médicos, exame de imagem do globo ocular, laudo de tratamento fora do domicílio e receituários elaborados por médicos especialistas, que demonstram as sequelas decorrentes do acidente de trabalho, além de afirmar que compareceu em juízo para justificar o não comparecimento à perícia.

Esse o contexto fático-jurídico.

Eminentes pares,

Malgrado os fundamentos recursais, como se sabe, tratando-se de ações previdenciárias, decorrentes de acidente de trabalho, faz-se necessária a realização de perícia médica, a fim de verificar a eventual incapacidade do segurado, se total, ou parcial, e permanente, ou temporária, e se esta resultou em perda, ou redução, da capacidade laborativa, sendo o mencionado ato técnico, portanto, um imprescindível meio de prova.

Confira-se, aliás, a orientação desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIDA – INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – PROVA TÉCNICA IMPRESCINDÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É imprescindível a realização da perícia médica para comprovação da incapacidade do Segurado que pleiteia o benefício previdenciário de auxílio-doença.

Deve ser cassada a sentença, em primeira instância, diante da ausência da prova técnica, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial. (N.U 0026956-69.2008.8.11.0041, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/12/2019, publicado no DJE 22/01/2020).

Diante desse cenário, constato, desde logo, que o pleito recursal, para que seja dado provimento ao Recurso e julgado, de pronto, procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com base nos documentos anexados à petição inicial, é desprovido de fundamento jurídico e inoportuno, pois, conforme extrai-se do autuado, a perícia judicial não foi realizada.

Não obstante, e malgrado o que decidido pelo Juízo de piso, no sentido de que o Autor não fez prova da sua incapacidade, já que não compareceu à perícia e não justificou a sua ausência, verifico que o Recorrente
não
foi intimado,
pessoalmente
, para comparecer à perícia, o que configura, a toda evidência, cerceamento de defesa.

Nesse sentido já decidiu, inclusive, esta Câmara julgadora,
in verbis
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NÃO COMPARECIMENTO EM PERÍCIA
–
INSUCESSO DA INTIMAÇÃO PESSOAL
–
PERÍCIA MÉDICA INDISPENSÁVEL
- INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL OFICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA ANULADA
.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. (N.U 0001734-94.2011.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/11/2018, publicado no DJE 28/11/2018).

No mesmo diapasão é o seguinte julgado do TJRS. Senão, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL
–

AGRAVO RETIDO

–
PREVIDENCIÁRIO
–
INSS
–
ACIDENTE DE TRABALHO
–
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA
–

INSUCESSO DA INTIMAÇÃO PESSOAL
–

PERÍCIA MÉDICA INDISPENSÁVEL
–

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Evidenciando-se a necessidade de provas para aferição de aspectos relevantes da causa, o encerramento da instrução importa violação do princípio do contraditório e manifesto cerceamento de defesa, merecendo ser anulada a sentença. Agravo Retido Provido. Sentença Desconstituída. Apelação Prejudicada. (Apelação Cível, N. 70052259330, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, julgado em: 07-01-2013).

Consigno, por fim, que, diante da natureza de ordem pública do direito de defesa, a sua violação deve ser cognoscível, de ofício, pelo julgador. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR INOMINDADA – PRELIMINARES – QUESTÃO QUE DEVERIA SER ABORDADA EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – PONTO QUE É DISPONÍVEL AO INTERESSADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – ASSUNTO RELATIVO AO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE NESTE MOMENTO – DECISÃO
ULTRA PETITA
– MAGISTRADO QUE ULTRAPASSOU AS TESES LEVANTADAS PELOS RECORRIDOS – NÃO OBSERVAÇÃO – PROTEÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS A GARANTIR A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – ACOLHIMENTO DE DOCUMENTOS UNILATERAIS POR PARTE DO MAGISTRADO SINGULAR – DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – ATO QUE SE LIMITA A VISUALIZAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em necessidade de impetração de Mandado de Segurança, se não há qualquer comando legal que imponha esta prática, e, inclusive, o acolhimento desta tese configura o cerceamento da defesa do interessado.

Não é possível proceder a análise de matérias inerentes ao mérito da ação originária, e que não foram apreciadas pelo Magistrado Singular, na decisão impugnada.

É possível que o Julgador reconheça de ofício, violações a princípios basilares, e que prejudiquem a parte, como o contraditório e a ampla defesa, por serem matérias de ordem pública
.

Por ser decisão proferida em sede de cognição sumária, é aceitável a concessão da antecipação da tutela com poucos documentos, ou meios probatórios, eis que só é necessário constatar a probabilidade do direito e perigo da demora. (N.U 1008938-57.2018.8.11.0000, rel. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/12/2020, publicado no DJE 22/01/2021).

(...) 1.
A nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, é matéria de ordem pública e nulidade absoluta, a qual prescinde de alegação pelas partes e jamais preclui, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz em qualquer fase processual
. (...) (TJMS. Apelação Cível n. 0800344-19.2016.8.12.0020,

Rio Brilhante,

4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 13/02/2019, p:

14/02/2019)

Forte nessas razões, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Jovenil dos Santos Lopes, no entanto,
ANULO
a sentença, de ofício, diante do cerceamento de defesa, e determino o retorno do feito à instância de origem, para que realize a prova pericial e promova os demais atos subsequentes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022